Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR A TERCEIRO. PROMESSA DE INVESTIMENTO DE ALTA RENTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE.
I – Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção – o Banco-réu celebrou contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com o autor, por isso possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, em que é postulada a sua anulação, sob o fundamento de fraude.
II – A cédula de crédito bancário foi regular e livremente firmada entre o autor e o Banco-réu, que emprestou a quantia solicitada e a depositou na conta bancária do autor, o que exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ante a ausência de falha na prestação do serviço bancário, art. 14, § 3o, inc. I, do CDC.
III – As provas constantes dos autos não demonstram a participação do Banco-réu no golpe praticado por terceiro, em favor do qual o autor transferiu o valor do empréstimo sob a promessa de obtenção de lucro decorrente de investimento de alta rentabilidade.
IV – Apelação desprovida.